Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.969,00 a título de restituição na forma simples do seguro prestamista e da taxa de avaliação que constam no contrato de financiamento do veículo indicado nos autos. Em seu recurso defende a regularidade do contrato entabulado entre as partes, com indicação dos valores devidos a título de seguro prestamista e taxa de avaliação. Ademais, destaca que o seguro era opcional e poderia ser cancelado no prazo de 7 dias, conforme cláusula de arrependimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Ocorre que na hipótese dos autos a sentença recorrida concluiu pela ausência de vício na contratação do seguro, sendo a condenação decorrente de fundamento distinto, qual seja, o arrependimento na contratação daquele seguro.
V. Desde já cumpre ressaltar que foi decretada a revelia da parte ré. Isso porque, embora tenha apresentado contestação, deixou de comparecer na audiência de conciliação, de modo que se considera revel, a teor do que estabelece o artigo 20 da Lei no 9.099/95. No mesmo sentido: (Acórdão 1657300, 07151915820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se desconhece que a revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
VI. No caso, o contrato foi entabulado no dia 18/09/2023, com cláusula de arrependimento indicando que o autor poderia desistir da contratação do seguro em até 7 (sete) dias corridos. Na inicial a parte autora elencou diversos protocolos de cancelamento, inclusive com pedido formulado no dia 25/09/2023 (protocolo 640652261), ou seja, dentro do prazo de arrependimento. Todavia, a parte ré é revel, sendo que não se desimcumbiu do ônus da prova de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, é possível constatar que a parte autora efetuou o regular arrependimento dentro do prazo contratual. Desse modo, mantém-se à sentença quanto à condenação do valor decorrente do cancelamento do seguro prestamista.
VII. Pelos mesmos fundamentos, destaca-se que a parte autora afirmou na sua inicial que “foi cobrado indevidamente por tarifa de avaliação do bem, sem que o bem sequer tivesse sido vistoriado pela financeira”. Todavia, face a revelia da parte ré, não há que se falar em eventual comprovação de que o serviço tenha sido prestado, sendo devido o ressarcimento relativo à tarifa de avaliação.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.